Tribunal: TJDFT
Processo: 0713139-02.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0713139-02.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: SILVIO CRISTIANO DA CUNHA CAIXETA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial por videoconferência, haja vista o pedido de sustentação oral. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator